Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-39.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809617-39.2018.8.14.0006

APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo em todos os termos a sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado a interpretação teleológica das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, constando que a cláusula 13.1. deve ser analisada em conjunto com a cláusula 13.7, a qual prevê que os Salões de Uso Comercial seriam inaugurados 60 (sessenta) dias após a data da inauguração do Shopping, a qual fora alterada pelo
Primeiro Aditivo a Instrumento de Contrato de Locação de Salão(ões) de Uso Comercial(is) integrante(s) do Shopping Metrópole (ID 10044759), para Abril/2018, ficando alteradas as Cláusulas 6, 11.1 e 12.1 do QRL do contrato originário, além de constar que as demais cláusulas do Instrumento Original permaneceriam inalteradas.

5.

Na forma do Acórdão atacado, não obstante a aparente extrapolação do prazo contido no Termo Aditivo, uma vez que o prazo então fixado seria Abril/2018, observa-se que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta), insculpido na 13.1, não fora alterado pelos Termos Aditivos firmados entre as partes, o que induz que a intenção de rescisão contratual baseada em extrapolamento do prazo de entrega, operada em 02/05/2018 pela recorrente, não deve surtir o efeito pretendido, ou seja: de extinguir a relação contratual, uma vez que a vigência do contrato não havia se exaurido.

6.

A alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito. Não configuração de caráter protelatório.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargantes

ANA MARIA DE OLIVEIRA
e embargados
ACÓRDÃO
ID
11042401

e

SC2 SHOPPING PARA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

ANA MARIA DE OLIVEIRA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
, em face de
SC2 SHOPPING PARA LTDA.
e do
V. Acórdão
ID
11042401
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR – ASSINATURA DE TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE
ENTREGA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO – PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0809617-39.2018.8.14.0006
, ACÓRDÃO ID
11042401
, JULGADO EM 13/09/2022
)

Sustenta a configuração de omissão.

Afirma que a cláusula 13.1 do contrato firmado entre as partes versaria unicamente acerca da inauguração do shopping, a qual poderia ser adiada apenas por 180 (cento e oitenta) dias, não incluindo, portanto, as Salas de Uso Comercial (SUC ́s).

Em contrarrazões (ID 11306526), o recorrido refuta as teses recursais e pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé decorrente da interposição de recurso protelatório.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do embargante para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID 11311210), oportunidade em que refutou a configuração de litigância de má-fé (ID 11411666).

É o relatór
io, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão/contradiçao no
decisum
embargado quanto à previsão no item 13.1, do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do(s) Salão(ões) de Uso Comercial do Shopping Metrópole.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]

Assim, não obstante a aparente extrapolação do prazo contido no Termo Aditivo, uma vez o prazo então fixado seria Abril/2018,
observa-se que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta), insculpido na 13.1, não fora alterado pelos Termos Aditivos firmados entre as partes.
Ao contrário, consta expressamente que as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas, o que induz que a intenção de rescisão contratual baseada em extrapolamento do prazo de entrega, operada em 02/05/2018 pela recorrente, não deve surtir o efeito pretendido, ou seja: de extinguir a relação contratual, uma vez que a vigência do contrato não havia se exaurido.

Nesse sentido, importante assentar que os referidos Aditivos não possuem natureza unilateral e, assim, resta ausente o caráter iníquo ou desvantagem exagerada do Promitente Cedente, que induziria eventual nulidade, a teor do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

[...] (Grifei)

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 18 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/07/2023